Tribunal: TJES
Processo: 5004884-33.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004884-33.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS DE MEDEIROS FIGUEIREDO
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5004884-33.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOSE CARLOS DE MEDEIROS FIGUEIREDO

RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSE CARLOS DE MEDEIROS FIGUEIREDO em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Aracruz/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO.

A sentença recorrida (ID 12041194) declarou a extinção da relação jurídica associativa entre as partes a partir da data da sua prolação, com fundamento no direito constitucional à livre associação. Contudo, reconheceu a legitimidade da cobrança de taxas extraordinárias (contribuição de melhoria) impostas ao recorrente, por entender que foram regularmente aprovadas em assembleia geral e que a condição de sócio remido não o isenta de tal obrigação, afastando, por conseguinte, os pedidos de declaração de inexigibilidade do débito e de condenação por danos morais.

Inconformado, o recorrente sustenta, em suas razões recursais (ID 12041196), a necessidade de reforma da sentença. A sua tese principal assenta-se na nulidade dos débitos, sob a alegação de irregularidades formais na convocação da assembleia que os instituiu, especificamente a ausência de notificação pessoal e a falta de comprovação do quórum mínimo. Adicionalmente, reitera o pleito de indenização por danos morais, argumentando que as cobranças foram abusivas e geraram abalo psíquico que transcende o mero dissabor.

É o breve relatório.

A questão jurídica central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em verificar a exigibilidade de taxa extraordinária, denominada "contribuição de melhoria", de um sócio titular na categoria "remido", bem como a validade dos atos assembleares que a instituíram e, consequentemente, a existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

O recorrente fundamenta sua pretensão de inexigibilidade do débito em dois pilares: a irregularidade da assembleia geral e a sua condição de sócio remido.

No caso em apreço, ainda que existisse débito, há evidente e grave ato ilícito que, por causar angústia e preocupação, tem o condão de gerar dano moral indenizável, porquanto, reside fundada dúvida acerca da disponibilização dos serviços no 'clube', abstraindo-se a lisura da alegada convocação para assembleia.

Nesse sentido,
tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
,
em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo das cobranças, culminando, na necessidade de judicialização da questão com todos os custos e desgastes inerentes, fato capaz de causar violação aos direitos da personalidade do recorrente. Deste modo,
a indenização por danos morais, além do caráter reparatório, serve de parâmetro para que a recorrida corrija seus procedimentos administrativos em cumprimento à lei.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
. Como consectário lógico, a declaração de inexistência das cobranças questionadas nos autos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença
a quo
e
CONDENAR
a recorrida à composição por danos morais no valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir deste ato, conforme súmula 362 do STJ, incidindo, ainda, sobre a base, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.
DECLARO
a inexistência/insubsistência do débito enfocado nos autos, f
ica a recorrida obstada de realizar cobranças, por qualquer, meio, sob pena de multa de R$2.000,00 por cada ato praticado em descumprimento à presente.

Sem condenação

ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso e deferimento da gratuidade de justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)